Tribunal: TJES
Processo: 5002773-48.2022.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002773-48.2022.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ATENAS GRANITOS S/A
RECORRIDO: STONEHALL ROCHAS ORNAMENTAIS LTDA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTOS PELA PARTE EMBARGANTE. OMISSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. AMPLA FUNDAMENTAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de Embargos de Declaração contra decisão colegiada desta Turma, que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo Embargante, mantendo a sentença de piso.

2. Alega a parte embargante que a decisão recorrida é omissa por não seguir a jurisprudência e deixar de aplicar a taxa SELIC para a correção monetária.

3. De início, cumpre salientar que os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015, isto é, quando houver necessidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material eventualmente presente na decisão impugnada, conforme também dispõe o art. 48 da Lei nº 9.099/95, com a redação dada pela Lei nº 13.105/2015. Assim, a interposição dos embargos de declaração deve estar acompanhada de fundamentação que demonstre, de forma clara, a ocorrência de uma das hipóteses legais acima referidas, não se prestando à simples rediscussão do mérito da controvérsia. Desse modo, não se admite a oposição de embargos com o único propósito de reexaminar a matéria decidida, por se tratar de finalidade estranha à sua natureza jurídica, como se verifica no caso em apreço. Pois bem. Considerando os fundamentos expostos, entendo que o pleito não merece acolhimento. A decisão colegiada recorrida não padece de omissão, tendo abordado expressamente os motivos que levaram à improcedência da alegação, conforme se observa a seguir: “[...] 5. Neste sentido, o próprio TJES já se manifestou: “Na hipótese houve manifestação expressa na fase de conhecimento a respeito dos juros e da correção monetária, havendo o trânsito em julgado desta matéria, não podendo ser revista, em sede de cumprimento de sentença, sob pena de ofensa a coisa julgada, eis que a substituição, na fase de cumprimento de sentença, dos índices de correção monetária estabelecidos no título judicial configura violação à coisa julgada, razão pela qual determinou-se a observância dos índices fixados em sentença” (TJES– 3ª Câmara Cível. Agravo de Instrumento: 5003074-12.2022.8.08.0000. Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS. Data de Publicação: 23/11/2022). 6. Assim, havendo previsão expressa na sentença proferida acerca dos índices a serem aplicados para atualização monetária e juros de mora sobre o débito, e não constatada insurgência do devedor de forma tempestiva e pelos meios adequados, aplica-se o que está na sentença, inclusive em homenagem ao princípio da segurança jurídica e da coisa julgada. [...]”. Nesse sentido, trata-se de mero inconformismo com a decisão desfavorável aos seus interesses, de modo que o pleito visa unicamente à rediscussão do mérito, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos. Além disso, entendo que essa discussão deve ser oportunamente enfrentada na fase de cumprimento de sentença, nos termos dos arts. 523 e 524 do CPC. Veja:

Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

[...]

Art. 524. O requerimento previsto no art. 523 será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter:

I - o nome completo, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente e do executado, observado o disposto no art. 319, §§ 1º a 3º ;

II - o índice de correção monetária adotado;

III - os juros aplicados e as respectivas taxas;

IV - o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados;

V - a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso;

VI - especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados;

VII - indicação dos bens passíveis de penhora, sempre que possível.

Diante tais fatos, mantenho integralmente o acórdão embargado.

4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

5. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)